Tribunal: TJMT
Processo: 0002229-10.2015.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
RECURSO ESPECIAL
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por OSÓRIO DE FREITAS GODOY com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, restando assim ementado:
“DIREITO PUBLICO - RECURSOS DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDOS DECLARATÓRIOS - POLICIAL MILITAR CONVOCADO DA RESERVA REMUNERADA PARA COMPOR A GUARDA PATRIMONIAL - INCIDENCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA CONVOCAÇÃO (LC 279/2007) – NÃO CABIMENTO DA MAJORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA 100% (CEM POR CENTO) – IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO NO PROCESSO DE APOSENTADORIA E DE INCLUSÃO EM QUADRO DE ACESSO PARA PROMOÇÃO – HIPÓTESES EXPRESSAMENTE EXCLUÍDAS PELA LEI DE REGÊNCIA. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR PARTE QUE INTERPÔS APELAÇÃO –NÃO CONHECIDO – APELO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA, E JULGA-LA IMPROCEDENTE.
1. "O recurso adesivo é inadmissível pela parte que já interpusera apelo autônomo, ainda que não conhecido, ante a ocorrência de preclusão consumativa” (STJ, Resp n. 739632/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, 15.5.07). [...]".Considerando que o ESTADO interpôs recurso de apelação independente, restou exaurido o direito de recorrer da sentença, razão pela qual o recurso adesivo não comporta conhecimento.
2. O indeferimento do pedido de majoração da gratificação não afronta o princípio da isonomia e dignidade da pessoa humana, pois o apelante já recebe a remuneração do cargo em que se aposentou, mais o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) previsto na lei, a título de gratificação.
3. A legislação vigente à época da convocação do autor da reserva remunerada para compor a Guarda Patrimonial não ampara as pretensões de contagem do tempo de serviço na Guarda Patrimonial, averbação e inclusão nos Quadros de Acesso para promoção.
Nas razões do recurso especial, o recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1013, ambos do Código de Processo Civil, pois “manifestou-se em relação aos argumentos apresentados no apelo do Recorrente, deixando de apreciar os mesmos, os quais poderiam, de fato, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.
Recurso tempestivo (id 75187476).
Contrarrazões no id. 78912489.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1013, ambos do Código de Processo Civil. Decisão sem omissão.
No caso dos autos, alega a parte recorrente, em síntese, violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1013, ambos do Código de Processo Civil, pois “manifestou-se em relação aos argumentos apresentados no apelo do Recorrente, deixando de apreciar os mesmos, os quais poderiam, de fato, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação a todos os pontos impugnados, como se observa das transcrições abaixo:
“(...) Conforme relatado, cuida-se de Recursos de Apelação e Recurso Adesivo em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança com pedidos declaratórios, julgada parcialmente procedente pelo juízo da Quarta Vara da Comarca de Cáceres-MT.
De início: "'O recurso adesivo é inadmissível pela parte que já interpusera apelo autônomo, ainda que não conhecido, ante a ocorrência de preclusão consumativa”. (STJ, Resp n. 739632/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, 15.5.07). [...]" (TJSC, Apelação n. 0001981-56.2008.8.24.0126, de Itapoá, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, j. 8-8-2017)
Considerando que o ESTADO interpôs recurso de apelação independente, restou exaurido o direito de recorrer da sentença, razão pela qual o recurso adesivo não comporta conhecimento.
Da análise dos autos, denota-se que o autor é policial militar transferido para a inatividade mediante reserva remunerada no posto de 2° Sargento da PM, posteriormente convocado para o serviço ativo na Guarda Patrimonial do Estado de Mato Grosso, consoante Ato no 9.284 de 30 de dezembro de 2008, retificado pelo Ato n° 9.941/2009 de 27 de fevereiro de 2009 (ID Num. 3655390), na vigência da Lei Complementar n. 279/2007, que estabelecia em seu artigo 4o, o seguinte: “Art. 4o Os proventos do militar da reserva remunerada serão acrescidos em 50%, a título de gratificação, enquanto durar a convocação.”
O aludido dispositivo legal foi alterado por intermédio da Lei Complementar Estadual no 394/2010 de 18/05/2010, publicada após a convocação, com a seguinte redação: “Art. 4o A título de gratificação, enquanto durar a convocação, os proventos do militar da reserva remunerada serão acrescidos em 50% (cinquenta por cento) do subsídio do 2o Tenente, quando Oficial e 50% (cinquenta por cento) do maior subsídio do soldado, quando praça.”
Em submissão ao princípio da irretroatividade da lei, que preconiza que uma lei nova não pode retroceder ao passado, no intuito de garantir a segurança e a certeza nas relações jurídicas, regularmente representadas pela integridade do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada, não é possível a aplicação da Lei no 394/2010, devendo prevalecer a lei vigente à época do ato da convocação do autor, e por conseguinte a gratificação pelo desempenho da função de guarda patrimonial , deve portanto, ser aquela estabelecida na redação original do artigo 4o da Lei 279/2007, que prevê que a gratificação deve ser de 50% dos seus proventos.
(...)
Logo, o indeferimento da majoração da gratificação não afronta o princípio da isonomia e dignidade da pessoa humana, pois o apelante recebe a remuneração do cargo em que se aposentou, mais o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) previsto na lei, a título de gratificação.
Realmente os proventos de aposentadoria e a gratificação não se confundem, uma vez que o primeiro constitui direito adquirido, de acordo com a lei vigente ao tempo da transferência para reserva remunerada, enquanto a gratificação constitui uma retribuição pecuniária “pro labore faciendo” e “propter laborem”, que deverá ser paga nos termos e condições determinados na lei que a instituiu (art. 37 “caput” da CF).
Além disso, não se aplica as regras da Consolidação das Leis Trabalhistas (artigo 461, CLT) aos servidores civis e militares da Administração Pública Direta.
Como brilhantemente colocado na sentença:
“A situação jurídica do requerente é, inegavelmente, diferente da dos demais agentes militares da ativa e não se vislumbra, na senda isonômica, razão para equiparação salarial.
(...)
Trata-se, em verdade, de 2° Sargento da Reserva Remunerada que percebe, além do valor correspondente à remuneração de 2° Sargento, o bônus de 50% (cinquenta por cento) do maior subsídio do soldado.
(...)
Com efeito, não se está diante de remuneração a menor, apta a justificar a pretensão inicial, mas sim de GRATIFICAÇÃO concedida ao servidor reformado que, por deliberação própria, opta por retornar à ativa na qualidade de guarda patrimonial, CUMULANDO seu subsídio habitual (que não inferior ao de 2o Sargento da ativa) com a gratificação de 50% do maior subsídio de soldado.
De igual modo, não se observa também a afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, vez que assegurados ao agente público todos os direitos inerentes à espécie”. Destaquei.
(..)
Considerando que o artigo 4o da LC n. 279/2007, vigente à época da convocação, estabelecia que os proventos do militar da reserva remunerada sofreriam acréscimo em 50% (cinquenta por cento) a título de gratificação, enquanto durar a convocação, que o Poder Judiciário não tem função legislativa majorar qualquer verba com fundamento de isonomia (Súmula Vinculante n° 37), e que não há nenhuma prova nos autos de que o autor tenha sido posteriormente convocado (na vigência da Lei 394/2010), não há nada a ser modificado na sentença quanto a esse ponto.
Igualmente, não há que se falar em contagem do tempo de serviço na Guarda Patrimonial, tampouco em inclusão nos Quadros de Acesso para promoção, pois a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 279, de 11 de setembro de 2007 veda o deferimento de tais pedidos, ao dispor que:
“Art. 4o [...]. § 1o Sobre o acréscimo de que trata o caput deste artigo, não incidirá contribuição previdenciária. [...]”.
“Art. 10 - O Art.118, e os §§ 1o e 3o, da Lei Complementar n.o 231, de 15 de dezembro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 118 O militar da reserva remunerada poderá ser convocado para o serviço ativo, por ato do Governador do Estado, nos casos previstos em lei bem como para compor Conselho de Justificação ou para ser encarregado de Inquérito Policial Militar.
§ 1o O militar convocado nos termos deste artigo terá os mesmos direitos e deveres conferidos ao militar da ativa de igual situação hierárquica, exceto quanto à promoção que não concorrerá. [...].” Destaquei.Portanto, a legislação vigente à época da convocação do autor da reserva remunerada para compor a Guarda Patrimonial não ampara a pretensão formulada na petição inicial, uma vez que não incide contribuição previdenciária na gratificação e há proibição expressão de promoção.
Derradeiramente, registra-se que este entendimento encontra-se de acordo com voto proferido recentemente por esta Corte, em 07/10/2020, nos autos do processo n° 0002230-92.20158.11.0006, de Relatoria da Exma. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, que acompanhou o entendimento esposado pelo Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, e retificou o voto para reformar sentença proferida pelo mesmo juízo, e em caso idêntico.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1013, ambos do Código de Processo Civil, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
No caso dos autos, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre o direito do recorrente de receber a título de gratificação o correspondente a 100% do subsídio de sua graduação e o fim de computar o tempo de efetivo serviço público prestado na guarda patrimonial para todos os fins legais, demandaria interpretação da legislação local (LC n. 279/2007), o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. (...) 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental improvido”. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar demanda interpretação da legislação local, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por OSÓRIO DE FREITAS GODOY com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, restando assim ementado:
“DIREITO PUBLICO - RECURSOS DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDOS DECLARATÓRIOS - POLICIAL MILITAR CONVOCADO DA RESERVA REMUNERADA PARA COMPOR A GUARDA PATRIMONIAL - INCIDENCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA CONVOCAÇÃO (LC 279/2007) – NÃO CABIMENTO DA MAJORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA 100% (CEM POR CENTO) – IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO NO PROCESSO DE APOSENTADORIA E DE INCLUSÃO EM QUADRO DE ACESSO PARA PROMOÇÃO – HIPÓTESES EXPRESSAMENTE EXCLUÍDAS PELA LEI DE REGÊNCIA. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR PARTE QUE INTERPÔS APELAÇÃO –NÃO CONHECIDO – APELO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA, E JULGA-LA IMPROCEDENTE.
1. "O recurso adesivo é inadmissível pela parte que já interpusera apelo autônomo, ainda que não conhecido, ante a ocorrência de preclusão consumativa” (STJ, Resp n. 739632/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, 15.5.07). [...]".Considerando que o ESTADO interpôs recurso de apelação independente, restou exaurido o direito de recorrer da sentença, razão pela qual o recurso adesivo não comporta conhecimento.
2. O indeferimento do pedido de majoração da gratificação não afronta o princípio da isonomia e dignidade da pessoa humana, pois o apelante já recebe a remuneração do cargo em que se aposentou, mais o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) previsto na lei, a título de gratificação.
3. A legislação vigente à época da convocação do autor da reserva remunerada para compor a Guarda Patrimonial não ampara as pretensões de contagem do tempo de serviço na Guarda Patrimonial, averbação e inclusão nos Quadros de Acesso para promoção.
Nas razões do recurso, o recorrente alega, em síntese, ofensa ao princípio da isonomia e da igualdade (artigo 5o, caput, da Constituição da República), pois “a própria Lei de convocação da Guarda Patrimonial confere ao Requerente todos os direitos e deveres conferidos ao militar da ativa de igual situação hierárquica”.
Sustenta também ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, da CF), haja vista que “no caso em tela, verifica-se a infringência a tal principio, caracterizado como verdadeiro alicerce do Estado Democrático de Direito, posto que o Recorrente, conforme já exposto, encontra-se em uma situação de injustiça social (tanto por não poder concorrer à promoção, quanto por não estar recebendo a gratificação em 100% (cem por cento), situação esta que fere não só o que dispõe a Constituição do Estado de Mato Grosso, mas principalmente a Carta Magna de 1988”.
Por fim, aduz ofensa ao direito de proibição de diferença de salário, sob o argumento de que “o v. acórdão infringiu o que dispõe o art. 7o inciso III da Constituição Federal, na medida em que manteve a remuneração do Recorrente de forma não equiparada ao do militar em serviço ativo, de forma equivocada”.
Recurso tempestivo (id 75187480).
Contrarrazões no id. 78912492.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF. Violação de direito local. Súmula 280 do STF.
Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
O recorrente alega, em síntese, ofensa ao princípio da isonomia e da igualdade (artigo 5o, caput, da Constituição da República), pois “a própria Lei de convocação da Guarda Patrimonial confere ao Requerente todos os direitos e deveres conferidos ao militar da ativa de igual situação hierárquica”.
Sustenta também ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, da CF), haja vista que “no caso em tela, verifica-se a infringência a tal principio, caracterizado como verdadeiro alicerce do Estado Democrático de Direito, posto que o Recorrente, conforme já exposto, encontra-se em uma situação de injustiça social (tanto por não poder concorrer à promoção, quanto por não estar recebendo a gratificação em 100% (cem por cento), situação esta que fere não só o que dispõe a Constituição do Estado de Mato Grosso, mas principalmente a Carta Magna de 1988”.
Por fim, aduz ofensa ao direito de proibição de diferença de salário, sob o argumento de que “o v. acórdão infringiu o que dispõe o art. 7o inciso III da Constituição Federal, na medida em que manteve a remuneração do Recorrente de forma não equiparada ao do militar em serviço ativo, de forma equivocada”.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) Conforme relatado, cuida-se de Recursos de Apelação e Recurso Adesivo em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança com pedidos declaratórios, julgada parcialmente procedente pelo juízo da Quarta Vara da Comarca de Cáceres-MT.
De início: "'O recurso adesivo é inadmissível pela parte que já interpusera apelo autônomo, ainda que não conhecido, ante a ocorrência de preclusão consumativa”. (STJ, Resp n. 739632/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, 15.5.07). [...]" (TJSC, Apelação n. 0001981-56.2008.8.24.0126, de Itapoá, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, j. 8-8-2017)
Considerando que o ESTADO interpôs recurso de apelação independente, restou exaurido o direito de recorrer da sentença, razão pela qual o recurso adesivo não comporta conhecimento.
Da análise dos autos, denota-se que o autor é policial militar transferido para a inatividade mediante reserva remunerada no posto de 2° Sargento da PM, posteriormente convocado para o serviço ativo na Guarda Patrimonial do Estado de Mato Grosso, consoante Ato no 9.284 de 30 de dezembro de 2008, retificado pelo Ato n° 9.941/2009 de 27 de fevereiro de 2009 (ID Num. 3655390), na vigência da Lei Complementar n. 279/2007, que estabelecia em seu artigo 4o, o seguinte: “Art. 4o Os proventos do militar da reserva remunerada serão acrescidos em 50%, a título de gratificação, enquanto durar a convocação.”
O aludido dispositivo legal foi alterado por intermédio da Lei Complementar Estadual no 394/2010 de 18/05/2010, publicada após a convocação, com a seguinte redação: “Art. 4o A título de gratificação, enquanto durar a convocação, os proventos do militar da reserva remunerada serão acrescidos em 50% (cinquenta por cento) do subsídio do 2o Tenente, quando Oficial e 50% (cinquenta por cento) do maior subsídio do soldado, quando praça.”
Em submissão ao princípio da irretroatividade da lei, que preconiza que uma lei nova não pode retroceder ao passado, no intuito de garantir a segurança e a certeza nas relações jurídicas, regularmente representadas pela integridade do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada, não é possível a aplicação da Lei no 394/2010, devendo prevalecer a lei vigente à época do ato da convocação do autor, e por conseguinte a gratificação pelo desempenho da função de guarda patrimonial , deve portanto, ser aquela estabelecida na redação original do artigo 4o da Lei 279/2007, que prevê que a gratificação deve ser de 50% dos seus proventos.
(...)
Logo, o indeferimento da majoração da gratificação não afronta o princípio da isonomia e dignidade da pessoa humana, pois o apelante recebe a remuneração do cargo em que se aposentou, mais o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) previsto na lei, a título de gratificação.
Realmente os proventos de aposentadoria e a gratificação não se confundem, uma vez que o primeiro constitui direito adquirido, de acordo com a lei vigente ao tempo da transferência para reserva remunerada, enquanto a gratificação constitui uma retribuição pecuniária “pro labore faciendo” e “propter laborem”, que deverá ser paga nos termos e condições determinados na lei que a instituiu (art. 37 “caput” da CF).
Além disso, não se aplica as regras da Consolidação das Leis Trabalhistas (artigo 461, CLT) aos servidores civis e militares da Administração Pública Direta.
Como brilhantemente colocado na sentença:
“A situação jurídica do requerente é, inegavelmente, diferente da dos demais agentes militares da ativa e não se vislumbra, na senda isonômica, razão para equiparação salarial.
(...)
Trata-se, em verdade, de 2° Sargento da Reserva Remunerada que percebe, além do valor correspondente à remuneração de 2° Sargento, o bônus de 50% (cinquenta por cento) do maior subsídio do soldado.
(...)
Com efeito, não se está diante de remuneração a menor, apta a justificar a pretensão inicial, mas sim de GRATIFICAÇÃO concedida ao servidor reformado que, por deliberação própria, opta por retornar à ativa na qualidade de guarda patrimonial, CUMULANDO seu subsídio habitual (que não inferior ao de 2o Sargento da ativa) com a gratificação de 50% do maior subsídio de soldado.
De igual modo, não se observa também a afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, vez que assegurados ao agente público todos os direitos inerentes à espécie”. Destaquei.
(..)
Considerando que o artigo 4o da LC n. 279/2007, vigente à época da convocação, estabelecia que os proventos do militar da reserva remunerada sofreriam acréscimo em 50% (cinquenta por cento) a título de gratificação, enquanto durar a convocação, que o Poder Judiciário não tem função legislativa majorar qualquer verba com fundamento de isonomia (Súmula Vinculante n° 37), e que não há nenhuma prova nos autos de que o autor tenha sido posteriormente convocado (na vigência da Lei 394/2010), não há nada a ser modificado na sentença quanto a esse ponto.
Igualmente, não há que se falar em contagem do tempo de serviço na Guarda Patrimonial, tampouco em inclusão nos Quadros de Acesso para promoção, pois a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 279, de 11 de setembro de 2007 veda o deferimento de tais pedidos, ao dispor que:
“Art. 4o [...]. § 1o Sobre o acréscimo de que trata o caput deste artigo, não incidirá contribuição previdenciária. [...]”.
“Art. 10 - O Art.118, e os §§ 1o e 3o, da Lei Complementar n.o 231, de 15 de dezembro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 118 O militar da reserva remunerada poderá ser convocado para o serviço ativo, por ato do Governador do Estado, nos casos previstos em lei bem como para compor Conselho de Justificação ou para ser encarregado de Inquérito Policial Militar.
§ 1o O militar convocado nos termos deste artigo terá os mesmos direitos e deveres conferidos ao militar da ativa de igual situação hierárquica, exceto quanto à promoção que não concorrerá. [...].” Destaquei.Portanto, a legislação vigente à época da convocação do autor da reserva remunerada para compor a Guarda Patrimonial não ampara a pretensão formulada na petição inicial, uma vez que não incide contribuição previdenciária na gratificação e há proibição expressão de promoção.
Derradeiramente, registra-se que este entendimento encontra-se de acordo com voto proferido recentemente por esta Corte, em 07/10/2020, nos autos do processo n° 0002230-92.20158.11.0006, de Relatoria da Exma. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, que acompanhou o entendimento esposado pelo Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, e retificou o voto para reformar sentença proferida pelo mesmo juízo, e em caso idêntico.”
In casu, o acórdão atacado atestou que a gratificação pelos serviços prestados na guarda patrimonial pelo militar da reserva remunerada convocado deve ser calculada de acordo com a Lei vigente à época da convocação realizada.
E, conforme a legislação vigente à época da convocação, o artigo 4o da LC n. 279/2007, estabelecia que os proventos do militar da reserva remunerada sofressem acréscimo em 50% (cinquenta por cento) a título de gratificação.
Assim, acolhimento da pretensão recursal, ou seja, majoração da indenização para o patamar de 100% demandaria o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local (LC n. 279/2007), o que se mostra incabível em sede extraordinária, por força das Súmulas 279 e 280, ambas do STF, senão vejamos:
“[...] o acórdão atacado atestou a higidez do contrato de trabalho da autora, ora recorrente, bem como assentou que a relação funcional entre a autora e o Estado é de natureza estatutária e não celetista. Assim, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte.” [ARE 1.115.095, rel. min. Dias Toffoli, dec. monocrática, j. 30-8-2018, DJE de 5-9-2018.] (grifei).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, no óbice constante da Súmula 280 do STF, nego seguimento ao recurso especial, como também nego seguimento ao recurso extraordinário, conforme fundamentação acima (Súmulas 279 e 280 do STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça